Tribunal: TJDFT
Processo: 0750618-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750618-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARLENE RIBEIRO DE SOUZA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo no recurso de apelação interposto pelo autor, nos autos de n.o 0712539-39.2024.8.07.0003, em tramite perante a 3a Vara Cível de Ceilândia – DF. Em suas razões recursais (ID 66684020), afirma que a sentença julgou improcedente o pedido da autora. Menciona que, nos autos do agravo de instrumento de n.o 0720339-30.2024.8.07.0000, foi determinado que os descontos no contracheque da autora fossem limitados ao percentual de 40% de sua remuneração bruta, sendo 35% para empréstimos consignados e 5% para despesas com cartão de crédito. Informa que o banco réu transferiu os empréstimos consignados em folha para a conta corrente, em desrespeito à decisão do colegiado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, mantendo a decisão que limitou os descontos realizados no importe de 40% da sua remuneração bruta. Postula, ainda, a fixação de multa para que a obrigação seja cumprida. Decido. Conheço da petição do autor. Trata-se de pedido de efeito suspensivo, cujo recurso de apelação ainda não foi remetido à esta instância superior. Assim, com fulcro no art. 1.012, §3o, inciso I, do CPC, conheço da petição. A análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que a peticionante apresentou apelação visando reformar a sentença prolatada (ID 215200162, autos de origem). Postula que sejam limitados os descontos realizados no percentual máximo de 40% de sua remuneração bruta, conforme art. 116, § 2o, da Lei Distrital n.o 840/2011, ou que seja adotado o percentual de 30% previsto na Lei Distrital 7.239/2023. No caso, há alegação de que os valores dos empréstimos descontados em folha de pagamento ultrapassam os limites legais. Conforme fundamentado por esta Relatora, no julgamento do AI n.o 0720339-30.2024.8.07.0000, ao que tudo indica, os empréstimos descontados em folha de pagamento da servidora ultrapassam o limite legal permitido. Nesse sentido, transcrevo parte da fundamentação do voto contido no acórdão: Em atenção à Lei Complementar 840/11, o limite consignável seria de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Em virtude da pandemia do Covid-19 e da consequente alteração do contexto fático-econômico das famílias brasileiras, por meio da Lei no 14.131/2021, houve a ampliação da margem consignável dos servidores federais para empréstimo em folha de pagamento para o importe de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para amortizar as despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. No âmbito do Distrito Federal, a ampliação da margem consignável dos servidores foi regulamentada pela Portaria no 130, de 05/05/2021, que adotou as normas previstas na legislação citada acima. Posteriormente, foi promulgada a Lei Complementar no 1.015/22, que alterando o art. 116, § 2o da Lei Complementar 840/11, elevou o limite mensal para descontos nos termos da Lei no 14.131/2021. Logo, a margem consignável da apelante foi ampliada para até 40% dos seus rendimentos sendo 35% para empréstimos consignados em geral e 5% para destinar ao pagamento de débitos com cartão de crédito. A LC 840/11 não dispõe acerca da forma de cálculo da margem consignável, devendo ser observado o disposto no art. 10, parágrafo único, do Decreto no 28.195/07. Consoante a referida norma, o cálculo da margem consignável não é feito em relação aos rendimentos líquidos do servidor, mas em relação aos rendimentos brutos abatidos os valores excepcionados em lei. Senão vejamos: Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas. Da análise do contracheque juntado aos autos de origem (ID 198965433), vê-se que no mês de junho de 2024, os rendimentos da agravante totalizaram a quantia de R$4.358,20, devendo ser tal valor integralmente considerado para o cálculo da margem consignável. Verifica-se que neste mês houve o desconto de nove parcelas referentes a empréstimos consignáveis, todos do BRB S/A, que totalizam a quantia de R$1.783,83. Pelo que consta do documento de ID 5929579, nenhum dos empréstimos se refere a dívidas de cartão de crédito, algo que não foi informado também nos ofícios remetidos pelo órgão empregador, de forma que a margem consignável a ser considerada é de 35% dos rendimentos da parte. Ocorre que, o valor descontado corresponde a 40% dos rendimentos da parte, o que contraria a norma legal, visto que conforme o que dispõe o art. 116, § 2o, da Lei Complementar 840/11, a margem consignável da agravante é de até 40% dos seus rendimentos, sendo 35% para empréstimos consignados em geral e 5% para destinar ao pagamento de débitos com cartão de crédito. Tomando por base os rendimentos no valor R$4.358,20, a margem consignável da servidora (35%) seria no valor de R$1.525,37, valor este inferior ao somatório de todos os empréstimos consignados descontados em folha de pagamento do agravante que totalizam a quantia de R$1.783,83. Em que pese já ter sido sinalizado que os descontos em folha de pagamento ultrapassam os limites legais previstos, verifico que a sentença não fundamentou e nem discorreu sobre tal questão. Por outro lado, na contestação apresentada pelo banco observa-se que se limitou a informar que os descontos são lícitos, não trazendo elementos convincentes de que os empréstimos descontados em folha da servidora observaram os limites legais. Assim, realizando todas as ponderações acimas, entendo que estão presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado, uma vez que há indícios da plausabilidade do direito afirmado. Do mesmo modo, há o perigo da demora, uma vez que os valores poderão ser descontados novamente do contracheque da agravante. Por fim, em relação ao pedido de fixação de multa pelo descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, deverá a agravante postular providências no juízo de origem, solicitando o cumprimento provisório da obrigação, uma vez que não é a cabível referida medida em grau recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela autora. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte ré para se manifestar no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora